Tribunal: TJES
Processo: 0000684-40.2016.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000684-40.2016.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UEDSON DA CONCEICAO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART.

15
9
,
§
1
º,
DO CÓDIGO PENAL.

ART. 244-B, ECRIAD.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
DOSIMETRIA DA PENA. PADRÃO JURISPRUDENCIAL NÃO ADOTADO. PENA REDUZIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativo ao crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, CP).

2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

3.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

UEDSON DA CONCEI
ÇÃ
O SANTOS
, em face da respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) no dia 06 de novembro de 2014, por volta das 06h, no Córrego Itauninhas, na zona rural de Boa Esperança (ES), quando a vítima Antônio Silveira Rocha chegava em sua residência, na Fazenda Bela Vista, os denunciados Uedson e Emílio, na companhia de um menor, sob ameaça de arma de fogo, subtraíram da vítima um automóvel Fiat Strada, ano 2014, de cor branca, a colocando dentro do mesmo, passando o dia escondido e no início da noite a levaram para a cidade de Pinheiros (ES), em um automóvel Fiat Uno locado pelo denunciado Weverton, em cujo veículo os denunciados Uedson e Emílio haviam ido até ao local do sequestro, tendo na condução do veículo o adolescente.

Na cidade de Pinheiros, os denunciados utilizaram a casa do denunciado Weverton como cativeiro, sendo a mesma localizada na Rua Horto das Perobas, no Bairro Vila Nova.

No cativeiro a denunciada Camila preparava comida para o grupo e para a vítima. A vítima foi espancada e ameaçada de morte para que pagasse aos denunciados a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que eles a libertassem, tendo preenchido um cheque de R$ 7.000,00 (sete mil reais), da Caixa Econômica Federal e quando os denunciados Weverton e Camila estavam na agência de referida instituição, tendo o cheque sido rejeitado pela agência, quando Weverton e Camila iam sair do local, foram abordados por policiais que realizaram a prisão dos mesmos. Os demais denunciados, ao saberem do que houvera com Weverton e Camila, libertaram a vítima e evadiram-se para local incerto e não sabido.

O adolescente participou da ação junto com os demais sob promessa de que ao receberem o dinheiro lhe seriam dados R$ 500,00 (quinhentos reais).

O veículo Fiat Strada da vítima não foi recuperado.
(...)
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 159, § 1º, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, restando absolvido das sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 386, inc. VI, do CPP.

Em razões recursais, o apelante pugnou pela sua absolvição, bem como pelo redimensionamento da pena aplicada.

No tocante ao pleito absolutório, a defesa utilizou o singelo argumento de que “o ônus da prova cabe a quem alega, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. No presente caso, a acusação simplesmente apresentou provas colhidas no inquérito policial, pois os policiais que efetuaram a prisão dos demais sentenciados, em seus depoimentos, na instrução criminal nem sequer mencionaram o nome do réu como participante do fato delituoso em comento, conforme consta nas gravações anexas, durante a instrução processual”.

Sob este enfoque, adianto que o pedido de absolvição não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva

restou devidamente comprovada através do Inquérito Policial nº 72/2014, em apenso, onde consta: Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02/20); Auto de Apreensão (fl. 29); Boletim de Ocorrência (fls. 41/42); Auto de Restituição (fl. 51).

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

“A autoria, por sua vez, recai sobre o acusado, diante do conjunto probatório carreado aos autos, merecendo destaque trechos dos depoimentos prestados pelos acusados Weverton e Camila, tanto na fase administrativa, como em Juízo, onde apesar de negar os fatos narrados na denúncia, imputam a prática dos fatos ao acusado UEDSON, vulgo ‘Dinho’ ou ‘Baiano’.

Em seu interrogatório na fase inquisitorial (fl. 19), o acusado Weverton Rocha Fernandes, afirma que já conhecia Emílio e Baiano, os quais o ameaçaram de morte para que pudesse ser colocado em sua residência um desconhecido, no caso a vítima, inclusive, naquela oportunidade narrou:

“[...] que na data de 06.11.2014 afirma que os conhecidos do interrogado vulgo ‘Emílio’, e ‘Baiano’ o ameaçou de morte, para que uma pessoa desconhecida do conduzido pudesse ser colocada em interior de sua residência situada no município de Pinheiros/ES; que foi obrigado por Emílio a fazer saque no valor de R$ 7.000,00 referente a um cheque do SICOOB da agência do município de Pinheiros, ES; que nega saber sobre a privação de liberdade da pessoa de Antônio Silverio Rocha nos fundos de sua propriedade [...]”.

Apesar de tentar mudar a versão em Juízo, em seu interrogatório, na fase administrativa, a acusada Camila Santos Barbosa, não relata ameaças, e ainda afirma que tinha conhecimento de que a vítima encontrava-se nos fundos de sua residência, mais uma vez, imputando a conduta claramente ao acusado UEDSON, vulgo ‘DINHO’:

“Que confirma que foi até o Banco Sicoob de Pinheiros juntamente com seu esposo Weverton Rocha, que ficou no veículo Fiat Uno, cor azul esperando seu esposo trocar o cheque no valor R$ 7.000,00 no Banco Sicoob, que o veículo Fiat Uno é alugado, que seu esposo pagou R$ 150,00 pelo aluguel do veículo, que alugou o carro da pessoa conhecida por Walas. Que confirma que sabia que no cômodo no fundo de sua residência havia uma pessoa sequestrada, que quem sequestrou a vítima foi EMÍLIO, DINHO e o menor PAULO HENRIQUE, Que por volta das 19 horas do dia 06/11/2014, os três citados chegaram à residência da depoente com a vítima que adentraram à casa, Que eles haviam cometido um crime que não tinham lugar para deixar a vítima, pois eles haviam passado o dia todo no mato, que a vítima precisava comer. Que quem permaneceu vigiando a vítima no cômodo foi DINHO e o menor PAULO HENRIQUE, que a depoente não viu se ambos estavam armados, Que a depoente confirma que realmente fez comida para a vítima e os integrantes da quadrilha; Que também confirma quando fazia comida a depoente deixou sua filha de 11 meses no chão, então ela chorou muito. Que seu esposo Weverton estava na residência momento em que EMILIO, DINHO ou BAIANO e o menor PAULO HENRIQUE, que eles deixaram a vítima no cômodo e vieram na varanda da residência e contaram a história para o esposo da declarante, que a depoente ouviu os três dizendo que a vítima tinha muito dinheiro e que eles ficariam com a vítima até conseguir arrancar todo o dinheiro da vítima, que o esposo da depoente ficou cerca de 30 minutos conversando com EMILIO, DINHO e o menor PAULO HENRIQUE. Que foi a pessoa de DINHO/BAIANO quem deu o cheque no valor de R$ 7.000,00 para o esposo da declarante trocar no banco, que a declarante confirma que seu esposo no dia 06/11/2014 foi até o banco Sicoob de Pinheiros e tentou trocar o cheque, mas como não foi possível, retornou aquele agência bancaria nesta data para novamente tentar trocar o cheque. Que a depoente não sabe onde está o veículo roubado da vítima. Que os chefes da quadrilha é DINHO e EMILIO.” (Interrogatório da acusada CAMILA SANTOS BARBOSA, na fase inquisitorial - fls. 17/18).

Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados foram uníssonos ao afirmar:

“Que confirma as declarações prestadas às fls. 10/11 do IP em apenso; que o adolescente informou que conduziu o veículo até próximo a propriedade da vítima, levando os acusados Uedson e Emílio; que segundo o adolescente Weverton não foi ao local do sequestro, apenas utilizou a sua casa como cativeiro; que o acusado Weverton um dia antes da sua prisão tentou sacar o cheque, mas não conseguiu, pois havia necessidade de fazer uma previsão; que no dia seguinte, com a notícia do sequestro, acompanharam o caso e o abordaram saindo da agência com o cheque da vítima no bolso da bermuda; que a acusada Camila foi abordada próximo ao local, dentro do veículo Fiat Uno, que teria sido utilizado para sequestrar a vítima; que o depoente não soube quem efetivamente fez o saque na agência do Sicoob em nome da vítima no Município de Montanha; que o saque foi efetuado no primeiro dia do sequestro; [...].” (VILMAR XAVIER DA SILVA, na fase judicial - fl. 148, ratificado à fl. 294).

“Que confirma o relatado no BO de fls. 12 do IP em apenso; que se apurou nas investigações que o local onde a vítima foi mantida era em um cômodo aos fundos da casa onde residia a acusada Camila e o seu marido; que Camila era responsável por fazer a alimentação e entregar para a vítima; que o adolescente envolvido chegou a “vigiar” o local onde a vítima estava; que segundo os levantamentos os acusados Weverton, Uedson e Emílio foram os responsáveis pelo sequestro da vítima; que o adolescente Paulo Henrique foi quem conduziu o veículo e os levou até o local onde a vítima foi sequestradas; que o depoente retifica e não se recorda se o acusado Weverton esteve efetivamente no local onde o houve o sequestro [...].” (CELSO ANTÔNIO FERRARI, na fase judicial - fl. 149, ratificado à fl. 295). (Grifei).

A vítima narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, salientando, inclusive, a forma violenta que os acusados agiram:

“Que a vítima afirma que no dia 06/11/2014, por volta das 06h, chegando em sua residência situada na zona rural, Córrego de Itauninhas, Fazenda Boa Vista, neste município de Boa Esperança-ES foi abordado no interior de seu veículo Strada, tendo sido agredido com chutes e pontapés por três elementos não identificados, aparentemente desarmados, contudo alertava-o acerca do porte de armas de fogo; Que tais elementos o colocaram no interior de seu veículo, ameaçando-o de morte a todo instante, durante a condução até o Município de Pinheiros, tendo efetuado uma parada na estrada que liga a sua propriedade e Pinheiros, obrigando-o a firmar assinatura em cheque a ele pertencente da agência do Sicoob, no valor de R$ 7.000,00, uma vez que os indivíduos viram por meio de extrato bancário na carteira de documentos da vítima; Que após deixar a vítima em local ermo, à beira daquela rodovia na presença de um outro indivíduo, dirigiram-se à referida agência bancária, com o intento de efetuar o saque do cheque, contudo não lograram êxito, entretanto, realizaram diversos saques por meio de cartões de crédito da vítima; Que retornaram àquele local, onde se encontrava a vítima, e novas ameaças de morte a ela (vítima) foram proferidas, como 'VOU LHE MATAR', 'ENTERRAR VIVO', 'VOCÊ PREFERE MORRER OU ARRUMAR O DINHEIRO' se a vítima não lhes arrumasse a quantia desejada de R$ 10.000,00; Que os indivíduos colocaram sobre o seu rosto, um capuz, dirigindo-se até um cativeiro localizado no município de Pinheiros, permanecendo de 17 às 10h aproximadamente do dia de hoje, onde ouviu choro de criança, voz de mulher, tendo sido libertado por um dos indivíduos não identificado; Que a vítima a pé dirigiu-se até a residência de seu cunhado, situada no município de Pinheiros-ES; a vítima informa que os elementos roubaram o seu veículo FIAT/STRADA, placa OYF2667, chassi 9BD578341E7798701.” (ANTÔNIO SILVEIRA ROCHA, na fase inquisitorial - fls. 13/14).

“Que confirma seu depoimento de fls. 13/14 do IP em apenso; que o veículo roubado foi encontrado na cidade de Guarapari; que o declarante ficou no cativeiro do final da tarde de um dia até por volta das 10 da manhã do dia seguinte; que o declarante chegou a ser alimentado no cativeiro por um dos elementos, mas a mulher nunca se aproximava do declarante; que o declarante sabe que havia uma mulher por ouvi-la conversando com uma criança; que efetivamente os meliantes lograram sacar R$ 3.500,00 da conta do declarante; que quando foi abordado os elementos não usavam capuz; que apesar de ter visto o acusado que se encontra preso, não conseguiu reconhecê-lo, pois já estava um pouco escuro; que os elementos surpreenderam o declarante e já o abordaram com agressões; que o declarante foi ameaçado de morte por diversas vezes, caso não fornecesse os meios para o saque em dinheiro; que os R$ 3.500,00 foram sacados, sendo R$ 2.000,00 na agência do Sicoob de Montanha e R$ 1.500,00 no Banco do Brasil de Pinheiros; que os saques foram efetivados através de cartão, não sabendo o declarante de qual caixa sacaram; que o declarante foi obrigado a subscrever um cheque do Sicoob de Pinheiros, e não lograram sacar o valor porque foram abordados pela policial; [...] que o declarante se recorda que as vozes dos elementos que o abordaram coincidem com as dos que conversavam enquanto estava no cativeiro; [...].” (ANTÔNIO SILVEIRA ROCHA, na fase judicial - fls. 150/151).

O adolescente apreendido confessou ter participado da empreitada criminosa, identificando por várias vezes o ora acusado UEDSON, declarando que ele era seu cunhado:

“Que no dia 06/11/2014, por volta das 02h00min, da madrugada, estava dormindo em sua residência quando foi chamado por EMILIO, que o convidou para ir até a localidade de São João do Sobrado, zona rural de Pinheiros, onde roubariam dinheiro em uma propriedade rural; Que aceitou a empreitada e adentrou no veículo UNO DE COR AZUL ESCURO, DUAS PORTAS que EMILIO conduzia, tendo também em seu interior seu cunhado UEDSON, vulgo 'BAIANO'; Que durante o trajeto, EMILIO lhe ofereceu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela participação no crime, aceitando de imediato o valor combinado; Que pelos diálogos entre EMILIO e UEDSON, percebeu que se trataria de um sequestro; Que percebeu que EMILIO portava na cintura um revólver, não sabendo especificar o calibre; Que passaram por São João do Sobrado e após chegar em uma determinada propriedade rural, EMILIO e UEDSON desceram do veículo revelando que iriam andando o restante do trajeto; Que assumiu a direção do veículo e retornou para Pinheiros, deixando-o em frente à sua residência; Que por volta das 07h00min., estava em casa quando EMILIO chegou e pediu as chaves do veículo, seguindo posteriormente rumo ignorado; Que por volta das 07h30min, estava indo para seu trabalho em uma bicicleta, quando avistou EMILIO e UEDSON passar no veículo UNO, tendo no banco traseiro uma pessoa de sexo masculino e com os olhos vendados com um pano; Que segui o veículo, e em uma determinada rua do bairro Vila Nova, momento este que viu EMILIO descer do interior do veículo e conduzir uma pessoa com os olhos vendados para o interior de uma residência; Que reconhece em fotografia colorida exposta neste momento, como sendo a residência onde a vítima foi levada por EMILIO e UEDSON; [...].” (PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS, na fase inquisitorial - fls. 15/16).

“[...] Que confirma os termos das declarações prestadas às fls. 06/07 desta carta precatória; que foi até a casa de Weverton sem saber que ali era sua residência, vez que queria apenas encontrar Emílio para receber o valor combinado pela participação do crime; que ao chegar onde o Fiat Uno estava parado, já encontrou com Uedson e Emílio saindo do interior da residência; [...] que tem conhecimento, após o fato, que o veículo tinha como locador Wallas, não sabendo quem contratou a locação [...].” (PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS, na fase judicial - fl. 173).

O proprietário do veículo utilizado no sequestro informou em Juízo, que o carro foi apreendido em frente à residência do acusado Weverton, local onde a vítima era mantida em cativeiro e que, o carro encontra-se locado para o referido acusado há aproximadamente uma semana. Destaco os seguintes trechos:

“Que conhece os acusados Weverton e Camila, tratando-se de marido e mulher, os quais residiam em Pinheiros; que foi arrolado como testemunha do processo em referência porque locou um veículo Fiat Uno 2003, cor azul, para o denunciado Weverton; que o referido veículo foi apreendido em frente a casa de Weverton onde a vítima do sequestro estava sendo mantida em cativeiro; [...] que conhece de vista a vítima Antônio Silveira Rocha, o qual foi visto pelo declarante na delegacia de Boa Esperança e apresentava lesões no rosto; [...] que o veículo locado para Weverton ficou aproximadamente uma semana na posse do mesmo; que inicialmente Weverton locou o veículo por um final de semana e depois renovou o contrato por mais 08 (oito) dias, o qual pagou a locação pelo período que utilizou o carro; [...] que não ficou sabendo quem tomou conta da vítima no cativeiro, sabendo apenas que foi na casa do Weverton, localizada no Bairro Vila Nova; [...].” (WALLAS DE JESUS SOEIRO, na fase judicial - fl. 174)”.

Sob tal perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II -
No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Desse modo, vê-se que não está sendo negado vigência ao princípio i
n dubio pro reo
, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que as provas amealhadas aos autos, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa apresentada pela defesa.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, requer o redimensionamento da pena-base, considerando como desproporcional a exasperação praticada pelo magistrado, que elevou a reprimenda basilar, que partiria de 12 (doze) anos, para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando 01 (uma) vetorial desabonadora, sem fundamentação legal que justificasse a valoração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade.

Pois bem. A fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso concreto, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No presente caso, o magistrado com competência em 1º grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, concluiu por valorar 01 (um) vetor desfavorável ao réu, qual seja, culpabilidade.

Diante disso, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 159, § 1º, do Código Penal, prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 12 (doze) a 20 (vinte) anos de reclusão, o magistrado fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em relação à culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em análise, entendo por bem manter esse vetor como desfavorável ao réu, na medida em que restou comprovado que o apelante cometeu o crime, mantendo
a vítima mantida em cativeiro, na Cidade de Pinheiros/ES, sendo o acusado indicado como um dos mentores do crime
, sendo válido destacar que “o acusado Weverton Rocha Fernandes, afirmou que já conhecia Emílio e Baiano (apelante), os quais o ameaçaram de morte para que pudesse ser colocado em sua residência um desconhecido, no caso a vítima”, o que torna sua conduta ainda mais reprovável que o normal.

Ademais, imperioso ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o efeito devolutivo da apelação autoriza que o Tribunal de origem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, se manifeste sobre a dosimetria da pena, examine as circunstâncias judiciais e reveja a individualização da pena, mantendo ou reduzindo a sanção imposta em primeira instância, desde que não realize o agravamento da pena, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus”
. (STJ; AgRg-AREsp 2.295.412; Proc. 2023/0038183-7; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17/10/2023; DJE 20/10/2023).

De toda sorte, acerca do patamar de majoração, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 159, § 1º, do Código Penal, prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 12 (doze) a 20 (vinte) anos de reclusão, partindo da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo, consagrado pela jurisprudência pretoriana,
fixo

a pena-base
de
Uedson da Conceição Santos

em

13
(
treze
)
ano
s
de reclusão,
em relação ao crime previsto no artigo 159, § 1º, do Código Penal,
quantum
que torno definitivo, por inexistentes quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda
.

Mantida a pena quanto ao delito previsto no art. 244-B, do ECRIAD, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, na forma do art. 69, do CP, procedo à soma das penas, por serem da mesma natureza, totalizando 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e15 (quinze) dias de reclusão.

Mantido o regime fechado de cumprimento inicial de pena, com espeque no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, redimensionando a pena aplicada ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)